Tribunal: STF
Processo: ARE 1531953
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 13, Doc. 69):



    “ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SISCOMEX. INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO. 1. A Taxa de Utilização do SISCOMEX foi instituída por meio da Lei n.º 9.716/98. 2. O entendimento do STF foi o de que viola o princípio da legalidade a possibilidade de reajuste anual, por ato do Ministro da Fazenda, “considerando a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX”, por se tratar de expressão aberta e pouco clara. Art. 3º, §2º, Lei n.º 9.716/98. 3. Assim, a questão da inconstitucionalidade da majoração da Taxa SISCOMEX restou pacificada no STF e nesta Terceira Turma, que reviu sua posição e passou a adotar a do STF. Precedentes. 4. Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente, esta deverá ser realizada nos termos do artigo 74 da Lei n.º 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei n.º 10.637/02, uma vez que era essa a legislação vigente na data do ajuizamento da presente demanda. REsp n.º 1137738/SP. 5. É necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do artigo 170-A, do CTN, sendo aplicável a taxa SELIC como índice de correção monetária, desde a data do pagamento indevido. REsp n.º 1112524/DF; AgRg no AgRg no AREsp n.º 536.348. 6. Recurso de apelação provido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 77 e 101), foram ambos rejeitados (Docs. 93 113).



    No RE (Doc. 125), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GKN SINTER METALS LTDA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, em especial no que se refere a discussão quanto a legitimidade passiva das autoridades impetradas (Doc. 125, fl. 3).



    Sustenta, por outro lado, afronta aos arts. 5º, II e XXXV; 37; e 150 da CF/1988, ao argumento de que “o acórdão regional negou provimento à apelação da ora Recorrente nos pontos em que indicou que a compensação dos valores recolhidos indevidamente deveria ser realizada nos termos do artigo 74 da Lei n.º 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei n.º 10.637/02, uma vez que era essa a legislação vigente na data do ajuizamento da presente demanda, bem como ao deixar de se manifestar acerca da legitimidade passiva das autoridades impetradas, sob o argumento de que, em consonância com a jurisprudência do STJ, não haveria óbice ao reconhecimento da preclusão, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública” (Doc. 125, fl. 4).



    No ponto, afirma que o acórdão decidiu que “a compensação nos moldes em que prevista no art. 26-A da Lei 11.457/2007, seria permitida somente quando o acertamento envolvesse créditos e débitos com período de apuração posterior ao momento em que iniciada a utilização do e-Social. No entanto, com a devida vênia, verifica-se que esse entendimento não se mostra acertado, (…) pois inexistem restrições para a compensação de débitos/créditos federais com contribuições previdenciárias” (fls. 18-19, Doc. 125). Isso porque “a interpretação conferida ao artigo 26-A da Lei n. 11.457/07 pela Receita Federal claramente exorbita de sua função como órgão do Poder Executivo, impedindo a fruição de prerrogativa legalmente reconhecida a partir de uma interpretação sistemática do mencionado enunciado com os demais com que possui relação de pertinência. Há clara violação, portanto, à legalidade e à eficiência (art. 37 da CF)” (fl. 24, Doc. 125).



    Por fim, defende “a legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, autoridade ligada à União – Fazenda Nacional, não restando limitada a concessão da segurança apenas aos desembaraços aduaneiros que ocorram no aeroporto de Viracopos” (Doc. 125, fl. 31). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, em relação à violação aos arts. 5º, XXXV, 37; e 150, II, da CF/1988, não o admitiu por tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 134).



    Interposto Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 140), foi desprovido (Doc. 154).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente afirma que houve afronta direta à Constituição (Doc. 144).



    Nesta SUPREMA CORTE, a Presidência determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o Tema 1085 da Repercussão Geral (Doc. 190).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 1085. Isto porque o referido paradigma “versa sobre a inconstitucionalidade de majoração excessiva da Taxa SISCOMEX fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa. Embora seja essa a matéria central da controvérsia travada no feito, o ponto que ensejou a interposição do excepcional atine à possibilidade de se proceder à compensação cruzada dos indébitos reconhecidos na presente ação” (fl. 2, Doc. 193). Em seguida, o processo foi devolvido ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput; e 150, I, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, relativamente à compensação, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 7-9, Doc. 69):



    “Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente, esta deverá ser realizada nos termos do artigo 74 da Lei n.º 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei n.º 10.637/02, uma vez que era essa a legislação vigente na data do ajuizamento da presente demanda, conforme jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, confira-se: (…) Ademais, conforme a jurisprudência acima colacionada e tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional. Cumpre ressaltar que a compensação requerida nos presentes autos não poderá ser realizada com as contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência sedimentada da Corte Superior, in verbis: (…).”



    Verifica-se, da leitura dos trechos acima transcritos, que Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.430/1996 e 10.637/2002), assegurou à recorrente o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170 do CTN).



    Assim, para se concluir de modo contrário ao entendimento firmado no juízo de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Cigarros. Regime de substituição tributária. Preço final tabelado. Alegação de valores recolhidos a maior. Restituição ou compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.461.105-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.444.150-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    No que diz respeito ao pedido recursal para que seja reconhecida a legitimidade da autoridade coatora ligada à Fazenda Nacional, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente apelo, para “reconhecer a legitimidade do Delegado da Receita Federal em Campinas para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança” (fl. 5, Dco. 182). Essa decisão transitou em julgado em 17/12/2024 (Doc. 188).



    Desse modo, no ponto, o presente recurso perdeu o objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto à compensação dos valores, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO; e no que toca à legitimidade da autoridade impetrada, julgo prejudicado o recurso.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente